Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722976-27.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ROSALVO PAZ DE VASCONCELOS TORRES AGRAVADA: ELIANE CRISTINA PESTANA D E C I S Ã O 1. O executado agrava da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (id 45791303 – autos originários) que deferiu pedido de desconto mensal em folha de pagamento equivalente a 15% dos proventos de aposentadoria, para de honorários advocatícios. Alega, em resumo, que a verba é absolutamente impenhorável – CPC 833, IV. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O CPC 833, § 2o, admite a penhora de verba remuneratória para o pagamento de verba alimentar, natureza esta inerente aos honorários advocatícios. Atente-se para o julgado do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. 1. "Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias." (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (4a Turma, AgInt no AREsp 1073544, Min. Marco Buzzi, julgado 2018) Logo, a penhora para pagamento de honorários advocatícios, sejam os de sucumbência, sejam os contratuais, inclui-se na ressalva, pois tal verba, ainda quando pertencente à sociedade de advogados, tem natureza alimentar. Atente-se, ainda, para jurisprudência da Turma: EMENTA Agravo de instrumento. Penhora no rosto dos autos em que se executa verba alimentar - honorários advocatícios -. 1. Admite-se a penhora de remuneração para o pagamento de verba alimentar, natureza esta inerente aos honorários advocatícios. 2. Para não comprometer a subsistência do devedor a pretexto de assegurar a do credor, impõe-se proporcionalizar a penhora, mostrando-se suficiente, no caso, o equivalente a 30% do crédito executado também a título de honorários advocatícios. (Ac.1014088, Des. Fernando Habibe, julgado em 2017) Ademais, o Juízo a quo reduziu a penhora para 5% dos rendimentos brutos do executado (id 49204505 – autos originários), até a quitação do débito. 3. Posto isso, indefiro a suspensão liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 17/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR